Tribunal: TJPA
Processo: 0000840-48.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000840-48.2016.8.14.0013

APELANTE: BELMIRA ALVES OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000840-48.2016.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA

APELANTE: BELMIRA ALVES OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO BMG

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA FORMA ALEGADA NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de CARTÃO DE CRÉDITO e/ou autorização para realização de descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, ensejando o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

2. Recurso conhecido e provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ h do dia ___ de _________________ de 2022, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

AMILCAR GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0000840-48.2016.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA

APELANTE: BELMIRA ALVES OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO BMG

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico com Indenização por Danos Morais e Materiais com Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, interposto por BELMIRA ALVES OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível e Empresarial de Capanema que, com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgou totalmente improcedente o pedido da Autora, ante a efetiva utilização do crédito e a sua incontroversa manifestação de vontade, uma vez que o saque teria sido realizado com o cartão de crédito de titularidade da autora mediante senha.

Na exordial (ID n° 9384778), a autora relata ser aposentada, auferindo renda de 01 salário mínimo mensal e que no mês de junho do ano de 2015 teria identificado a ocorrência de descontos em sua folha de pagamento, os quais desconhece a origem.

Em contato com o INSS tomou conhecimento acerca do contrato de n° 121680250200072015 realizado junto ao Banco BMG, sem prazo para término e em parcelas indeterminadas, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

Em sentença de (ID n° 9384790 Pág. 10 a 12), o douto Juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedente a demanda, por considerar comprovado o fato impeditivo de direito da autora, haja vista que o número do contrato coincide com o número do cartão de crédito e o empréstimo foi realizado através da disponibilização de margem no cartão.

Além disso, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, observado o benefício da gratuidade de justiça.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante aduz, em suas razões recursais de ID n° 9384790, que a sentença se equivocou pois não existe nos autos qualquer documento que comprove a realização do negócio jurídico entre as partes, restando ausente o elemento volitivo pela parte autora.

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 317,40 (trezentos e dezessete reais e quarenta centavos), em dobro, e danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O recorrido, em suas contrarrazões de ID n° 938479, afirma, também em resumo, que a parte apelante efetuou uma operação e obteve o cartão de crédito BMG CARD, com reserva de margem consignável (RMC), autorização para saque de crédito e desconto em folha.

Aduz ainda, que o cliente, ao solicitar o cartão, autoriza o banco a fazer Reserva de Margem Consignável (RMC) de financiamentos via cartão, de percentual correspondente até 5% dos seus proventos para fins de pagamento dos valores mínimos de cada fatura mensal, devendo o saldo remanescente ser pago em boleto próprio.

O Apelado esclarece, que a Apelante realizou saque via cartão de crédito com margem consignável (modalidade diferente do empréstimo consignado), tendo, portanto, se beneficiado com o recebimento do crédito.

Contudo, adverte que enquanto não for realizado o pagamento integral da fatura, serão realizados descontos na aposentadoria da autora correspondentes à reserva de margem consignada, a fim de cobrir o valor mínimo do débito em questão. Assim, por não ter como prever quando esse débito será quitado, a dívida se estende por tempo indefinido.

Dessa forma, defende a ausência de má-fé e requer que o recurso interposto seja julgado totalmente improcedente.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de junho de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente (ID 9384791), por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, ante a gratuidade deferida na origem.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

IV. DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO

Inicialmente, convêm ressaltar, em que pese o fato do banco não ter apelado, por ter sido a parte vencedora, e nem apresentado recurso adesivo, a alegação de prescrição apresentada na contestação, deve ser enfrentada neste recurso, uma vez que trata de matéria a ser apreciada de ofício pelo magistrado e em qualquer grau de jurisdição.

Alega o banco apelado que o direito do apelante teria sido alcançado pelo instituto da prescrição, uma vez que, conforme faturas apresentadas, as cobranças seriam decorrentes de um saque realizado via cartão de crédito no ano de 2008.

Contudo, adianto que razão não assiste ao banco.

De acordo com o histórico de consignações de ID 9384779 - Pág. 3 apresentado pela recorrente, verifica-se que, embora conste como período inicial a data de 01/05/2008, há o registro de data da consignação em 07/2015, evidenciando que, de alguma forma, o débito oriundo de empréstimo/saque ainda está ativo, ou, que se trata de débito originário no ano de 2015.

Assim, numa hipótese ou em outra, não há prescrição, eis que os débitos impugnados ainda estavam ativos e sendo descontados na conta salário da apelante quando da propositura da ação.

Aliás, a alegada prescrição somente atingiria, caso existisse, parcelas já pagas há mais de cinco anos, mas nunca o direito a declaração de inexistência de relação jurídica relativa as cobranças que ainda estavam ocorrendo na conta da consumidora.

Lembro, que o banco não apresentou o contrato que poderia validar a suas alegações, sendo certo que o débito, objeto da ação, ainda estava ativo quando da propositura da demanda, de maneira que não há que se falar em prescrição.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que julgou totalmente improcedente a demanda, reconhecendo o negócio jurídico celebrado entre as partes e a legalidade dos descontos realizados diretamente na aposentadoria da parte autora.

Pois bem, após análise detida dos autos, adianto que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, a parte ré se apresenta como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º, caput e §2º, da Lei nº 8.078/90, sendo o autor considerado consumidor, por força do art. 2º do mesmo diploma legal.

Caracterizada, portanto, a relação de consumo entre as partes, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à natureza da responsabilidade civil da parte ré, que é objetiva e só pode ser afastada se comprovada uma das causas excludentes do nexo causal (art. 14, caput e §3º, do CDC).

No caso em tela, a parte autora se insurge contra os descontos realizados em sua aposentadoria que, com base nos documentos fornecidos pelo INSS, acredita serem oriundos de empréstimo consignado feito em seu nome junto ao Banco BMG, porém sem a sua autorização.

O recorrido, por sua vez, alega tratar-se de descontos provenientes de cartão de crédito com margem consignada que a autora contratou e utilizou para a realização de saque.

Entretanto, importante ressaltar, que o banco apelado
NÃO JUNTOU AOS AUTOS OS CONTRATOS OBJETOS DO LITÍGIO E MUITO MENOS COMPROVOU O RECEBIMENTO DOS VALORES PELO CONSUMIDOR, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência da relação e a validade do negócio jurídico.

Das faturas que constam nos autos, apenas é possível aferir que foi realizado um saque de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) no ano de 2008, entretanto, o documento emitido pelo INSS, apresentado pela parte Apelante, demonstra a ocorrência de empréstimo sobre a reserva de margem consignada junto ao Banco apelado em julho do ano de 2015, no valor de R$ 713,06 (setecentos e treze reais e seis centavos).

Sobreleva destacar, ainda, que a cópia do cartão BMG CARD, presente nos autos, teve sua validade expirada no mês de maio do ano de 2013, quando o empréstimo objeto desta ação foi realizado em 2015.

Desse modo, face a inexistência de contrato nos autos ou qualquer outro documento que comprovasse que a autora ainda possui vínculo com o BANCO BMG, não há como concluir que a Apelante realizou o saque e foi beneficiada com crédito em questão.

Em outras palavras, caberia ao banco e não ao consumidor, a prova da existência de contratação do cartão com a alegada reserva de margem consignada pela consumidora; a prova da autorização do crédito consignado em folha ou conta benefício; a prova do recebimento ou utilização dos créditos que o banco diz ter disponibilizado para a consumidora. E isso o banco não se desincumbiu de seu ônus, o que faz presumir a ilegalidade ou mesmo a inexistência da contratação.

Neste passo, declaro a inexistência do negócio jurídico e condeno o banco apelado a restituir, em sua forma dobrada, todas as quantias comprovadamente já pagas pela apelante e que não estejam prescritas quando do ajuizamento da ação, de acordo com o art. 42, parágrafo único do CPC, referente ao saque realizado em julho de 2015 com cartão de crédito com reserva de margem consignada, tendo em mira a má-fé do prestador de serviços.

Os valores a restituir deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do evento (Súmula 43 e 54 do STJ). A restituição deverá ser precedida de liquidação.

Determino, em decorrência da declaração de inexistência da relação jurídica, a imediata suspensão dos descontos referente a contratação objeto da ação.

No que se refere ao quantum indenizatório referente aos danos morais, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, com relação a condenação a título de dano moral, arbitro a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data, e juros de 1% ao mês a partir do evento, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 54 e 362 do STJ) montante este que, a meu ver, que se mostra adequado ao caso concreto e cumpre a sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Em razão desta decisão, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

PARTE DISPOSITIVA

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PARA REFORMAR A SENTENÇA GUERREADA, JULGANDO PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, PARA FINS DE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, DETERMINAR QUE O BANCO APELADO FAÇA O PAGAMENTO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC/IBGE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, AMBOS A PARTIR DO EVENTO, NOS TERMOS DA SÚMULA 43 E 54 DO STJ, E CONDENAR A PARTE APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC/IBGE A PARTIR DESTA DATA, E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULAS 54 E 362 DO STJ), NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2022